Tribunal: TJPA
Processo: 0800396-58.2021.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800396-58.2021.8.14.0028

RECORRENTE: VITOR MANUEL SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0800396-58.2021.8.14.0028.

RECORRENTE: VITOR MANUEL DOS SANTOS.

DEFESA: JOSÉ ERICKSON FERREIRA RODRIGUES – DEFENSOR PÚBLICO.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE PRESENTES. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de Vitor Manuel Silva dos Santos contra decisão da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por duas vezes, em razão de suposta tentativa de homicídio praticada contra adolescentes no interior do Centro de Internação de Adolescentes Masculino de Marabá. A defesa requereu a impronúncia, alegando ausência de indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia, submetendo o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia tem natureza de juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a demonstração da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza plena.

4. Laudos médicos comprovaram as lesões sofridas pelas vítimas, demonstrando a materialidade do delito de tentativa de homicídio.

5. Depoimentos das vítimas e de agentes socioeducativos indicaram a participação do recorrente, ainda que de forma não conclusiva, configurando indícios suficientes de autoria.

6. O princípio
in dubio pro societate
orienta que, em caso de dúvida razoável, a competência para decidir sobre a responsabilidade penal recai sobre o Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 610; CP, art. 121, §2º, I, e art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 228.924/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 09.06.2015; STJ, AgRg no HC nº 708.744/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30
dias do mês de
setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Vitor Manuel Silva dos Santos,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
(duas vezes)
(ID 20287738).

Narra a denúncia, em resumo, que no dia 17/01/2021, por volta das 21h30min, o nacional Vitor Manuel Silva dos Santos, no Centro de Internação de Adolescentes Masculino de Marabá – CIAM MARABÁ, onde cumpria medida socioeducativa, com animus necandi e por motivo torpe, mediante golpes de arma branca (barra de ferro), tentou ceifar a vida dos adolescentes Edson Siqueira de Matos e Wemerson Nascimento Oliveira, não vindo a se consumar por circunstâncias alheias a sua vontade, assim como praticou o crime de dano contra a estrutura física da unidade de internação (ID 20287545).

Em razões recursais, a defesa pugna pela impronúncia do recorrente, em razão da ausência de indícios de autoria (ID 20287740).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e no mérito, o não provimento do recurso (ID 20287750).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 20287751).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 22146505).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA IMPRONÚNCIA

A defesa sustenta a ausência de indícios de autoria quanto ao delito de tentativa de homicídio, requerendo a impronúncia do recorrente.

Razão, todavia, não lhe assiste.

É sabido, que a decisão de pronúncia possui natureza de decisão interlocutória mista, sem caráter terminativo, na qual o Juiz de primeiro grau limita-se a constatar a presença de indícios de autoria e a prova da materialidade do delito, devendo evitar qualquer aprofundamento na análise das provas.

Assim, dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Nesse momento processual, não se exige certeza da autoria delitiva, mas tão somente elementos que indiquem, de forma plausível, sua ligação com os fatos narrados na denúncia, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o exame aprofundado da prova e eventual absolvição ou condenação.

No caso em apreço, a materialidade restou demonstrada pelos documentos constantes nos autos, notadamente os laudos que atestam as lesões sofridas pelas vítimas Edson Siqueira de Matos e Wemerson Nascimento Oliveira, conforme ID 20287541, pág. 04 e 08, respectivamente.

Quanto à autoria, ainda que a defesa alegue fragilidade probatória, há indícios suficientes de que o recorrente esteve envolvido na prática delitiva, conforme se extrai dos depoimentos das testemunhas e do próprio recorrente, colhidos em juízo, no qual o mesmo admitiu a prática de atos voltados à quebra de cadeados, circunstância que se conecta à dinâmica do crime narrado.

Vejamos, conforme testemunhos extraídos do bojo da sentença (ID 20287736):

“A vítima Edson relatou que o réu e outra pessoa arrombaram as grades, do CIAM e chegaram próximos ao local onde ela e a vítima Wemerson estavam. Nesse momento, o acusado teria ameaçado as vítimas dizendo que ia matá-las e arrancar seus crânios. Ocorre que ao tentar arrombar a grade da cela em que as vítimas estavam, o cadeado entortou, motivo pelo qual não conseguiram entrar e posteriormente a polícia chegou para intervir na situação. Disse ainda que o réu jogou alguns dos cadeados que tinha arrombado nas vítimas, lesionando-as. Relatou que o acusado já tinha atentado contra a vida da vítima anteriormente e que no dia dos fatos o réu esta utilizando uma algema aberta como arma, enquanto seu comparsa estava munido com a barra de ferro também fizeram um menor de refém. Disse que pertence a facção criminosa PCC, enquanto o acusado pertence ao CV.

A vítima Wemerson confirmou o relato da vítima Edson.

A testemunha Lucileia Cardoso Cavalcante, agente socioeducativo, relatou que o réu junto com outro socioeducando, retirou uma barra de ferro da cama e fugiram do quarto-cela. O réu e o adolescente foram em direção ao alojamento das vítimas no intuito de matá-las, todavia não conseguiram adentrar, pois um ferrolho da grade foi entortado por eles e impediu a abertura da grade. Disse que durante o trajeto o réu fez um outro menor de refém. Relatou que o réu jogava objetos nas vítimas para lesioná-las, bem como, ameaçou o refém, exigindo que os agentes permitissem sua saída do CIAM. Deferiu como motivo do delito o conflito entre facções. Relatou que houveram outras intercorrências envolvendo o réu anteriormente, tendo o acusado participado de rebeliões.

A testemunha Charles, agente socioeducativo, disse que o réu iniciou uma rebelião acompanhado por outro adolescente, fugindo para uma outra ala e arrebentaram os cadeados pelo trajeto e foram até ao alojamento das vítimas para matá-las, todavia foram impedidos pela intervenção do Grupo Tático. Deferiu como motivo do crime a rivalidade entre facções. Disse que o réu tinha outra passagem anterior pelo CIAM.

A testemunha Isaias Silva Pires e Roseane Maria Lima Gomes, agentes socioeducativos, não estavam presentes no momento do fato, mas ouviram relatos de que o tentou matar as vítimas.

O réu Vitor Manuel Silva dos Santos em seu interrogatório negou a prática delitiva, disse que de fato quebrou os cadeados, todavia seu objetivo era unicamente fugir do CIAM, não tendo intenção de matar as vítimas. Negou ter ameaçado e lesionado as vítimas. Negou pertencer a facção criminosa.”

O certo é que, diante da dúvida razoável quanto à participação do acusado, não cabe ao magistrado togado, nesta fase, substituir-se ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição atribui a competência exclusiva para julgar os crimes dolosos contra a vida, conforme o disposto no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Cumpre lembrar que, nesta etapa processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, que justifica a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri sempre que houver dúvida relevante sobre a autoria, não se podendo extinguir a ação penal por impronúncia, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional dos jurados.

Isto é, nessa etapa processual prevalece o princípio
in dubio pro societate
, de modo que não se exige a certeza indispensável à condenação, mas apenas um juízo de admissibilidade da acusação. As dúvidas existentes devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que, após o exame detalhado do conjunto probatório, com observância do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial vigente no Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. PLEITO DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva os elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente. 3. A reversão do entendimento exarado pela decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 4. Assim, as qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias (HC n. 228.924/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 708744 SP 2021/0378239-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Assim, ainda que a prova dos autos não seja definitiva, há elementos mínimos aptos a sustentar a pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar, em cognição exauriente, a consistência das teses de acusação e defesa.

Portanto, inexistindo ilegalidade na decisão recorrida, impõe-se a manutenção da pronúncia do réu nos termos do art. 121, §2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 02/10/2025